Tribunal: TJBA
Processo: 0512229-44.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO nº 0512229-44.2018.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1° GRAU: 0512229-44.2018.8.05.0080 APELANTE: ANTONIO TORQUATO DE LIMA JUNIOR ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO GRAÇA LEAL APELANTE: MARCELO DOS SANTOS NATIVIDADE DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO SANTANA ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): SAMIRA JORGE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÕES DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA DE UM DOS AGENTES RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENUNCIADO Nº 719 DA SÚMULA DO STF. PLEITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO COACUSADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE ANTONIO TORQUATO DE LIMA JUNIOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DE MARCELO DOS SANTOS NATIVIDADE CONHECIDO E PROVIDO. Provadas a autoria e materialidade delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. Tratando-se de crime contra o patrimônio, perpetrado sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que em consonância com o acervo probatório. É valido o testemunho prestado por agentes públicos se não há nenhum indício de que tenham interesse em prejudicar o acusado. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que o agente não desfrute da sua posse mansa e pacífica. Súmula nº 582 do STJ. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena privativa de liberdade imposta supera 04 (quatro) anos e o delito for cometido mediante violência ou grave ameaça, ex vi art. 44, inciso I, do Código Penal. Nos termos do Enunciado nº 719 da Súmula do STF, é possível a aplicação do regime inicial do cumprimento da pena mais severo, desde que lastreada em fundamentação idônea. A demonstração inequívoca da reiteração delitiva do agente, justifica a manutenção da prisão cautelar até o trânsito em julgado da condenação, como garantia da ordem pública. O ônus da prova no processo penal, como regra, compete à acusação, e não havendo elementos suficientes para condenação, o caminho é a absolvição. In dubio pro reo. Recursos conhecidos, não provido o manejado por Antonio Torquato de Lima Junior e provido o agitado por Marcelo dos Santos Natividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0512229-44.2018.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrentes Antonio Torquato de Lima Junior e Marcelo dos Santos Natividade, e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer ambos os recursos, negar provimento ao interposto por Antonio Torquato de Lima Junior e dar provimento ao aventado por Marcelo dos Santos Natividade, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas na certidão eletrônica de julgamento. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (01 - Cód. 239) - Apelação nº 0512229-44.2018.8.05.0080